Tribunal: STJ
Processo: 1005667-44.2020.8.26.0132
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159618 - SP(2024/0267849-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MIGUEL BUGATTI LTDA
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO BERTOLO - SP345591
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO DE LUCCA
ADVOGADO
: DIEGO ROCHA DE FREITAS - SP277433
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO
PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sob o fundamento de que a
interpretação do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento do STJ, no sentido de
inexistência de amparo legal para o parcelamento do preparo recursal e que a análise da
pretensão recursal exigiria o reexame do contexto fático-probatório.
2. O Tribunal de origem não conheceu do recurso interposto pela agravante por deserção,
após indeferir o pedido de parcelamento e afastar a gratuidade processual em grau
recursal à pessoa jurídica por ausência de provas, com determinação de recolhimento do
preparo recursal não atendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o parcelamento do preparo
recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de
comprovação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As custas processuais possuem natureza tributária e não se confundem com as
despesas processuais, sendo estas últimas relacionadas a atividades realizadas por
terceiros, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. As normas que versam sobre isenção ou parcelamento de tributos devem ser
interpretadas de forma literal, não havendo amparo legal para o parcelamento do preparo
recursal.
Documento eletrônico VDA54645792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 608cb7a0-4e69-4032-ac87-8bd877321d3f

6. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o acolhimento da pretensão recursal,
aplicável tanto para os recursos interpostos com fundamento na alínea "a" quanto na
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Não há elementos novos que justifiquem a alteração do resultado do julgamento,
devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 608cb7a0-4e69-4032-ac87-8bd877321d3f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159618 - SP(2024/0267849-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MIGUEL BUGATTI LTDA
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO BERTOLO - SP345591
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO DE LUCCA
ADVOGADO
: DIEGO ROCHA DE FREITAS - SP277433
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO
PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sob o fundamento de que a
interpretação do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento do STJ, no sentido de
inexistência de amparo legal para o parcelamento do preparo recursal e que a análise da
pretensão recursal exigiria o reexame do contexto fático-probatório.
2. O Tribunal de origem não conheceu do recurso interposto pela agravante por deserção,
após indeferir o pedido de parcelamento e afastar a gratuidade processual em grau
recursal à pessoa jurídica por ausência de provas, com determinação de recolhimento do
preparo recursal não atendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o parcelamento do preparo
recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de
comprovação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54152483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 991aaa40-3f47-4b8d-8457-c2b0ec22483d

4. As custas processuais possuem natureza tributária e não se confundem com as
despesas processuais, sendo estas últimas relacionadas a atividades realizadas por
terceiros, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. As normas que versam sobre isenção ou parcelamento de tributos devem ser
interpretadas de forma literal, não havendo amparo legal para o parcelamento do preparo
recursal.
6. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o acolhimento da pretensão recursal,
aplicável tanto para os recursos interpostos com fundamento na alínea "a" quanto na
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Não há elementos novos que justifiquem a alteração do resultado do julgamento,
devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO MIGUEL

BUGATTI LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do
recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal de
Justiça, sob o fundamento de que a interpretação do Tribunal
alinha-se ao
a quo
entendimento desta Corte, no sentido de falta de amparo legal para o parcelamento do
preparo recursal, e que a análise da pretensão recursal exigiria o reexame do contexto
fático-probatório, esbarrando-se na Súmula n. 7. No mais, argumentou-se não haver
similitude fática entre os arestos confrontados.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
não conheceu do recurso interposto
a quo
pela agravante por deserção após ter indeferido o pedido de parcelamento e afastado
a gratuidade processual em grau recursal a pessoa jurídica por ausência de provas, com
determinação de recolhimento do preparo recursal não atendida.
Documento eletrônico VDA54152483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 991aaa40-3f47-4b8d-8457-c2b0ec22483d

Em suas razões, a parte agravante alega que o indeferimento do pedido de
parcelamento do preparo recursal cerceou seu acesso à justiça, e que a expressão
"despesas processuais", contida no § 6o do
do CPC, deve ser interpretada
art. 98
amplamente, a fim de abranger também as "taxas ou as custas judiciais", mencionadas no
§ 1o, I, do mesmo dispositivo, o que autorizaria o pagamento parcelado do preparo,
independentemente da demonstração de hipossuficiência.
Aduz que apresentou o cotejo analítico e colacionou a íntegra do acórdão
paradigma, destacando os principais elementos que demonstram o dissídio
jurisprudencial, pois enquanto o Tribunal paulista não concedeu o parcelamento do
preparo recursal, o Tribunal do Mato Grosso autoriza o parcelamento do preparo
recursal, o que significa ser possível a concessão do referido benefício para custas
processuais correspondentes ao preparo recursal.
Por fim, defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que
7/STJ,
o recurso especial busca apenas reapreciação de matéria puramente de direito,
sendo desnecessário se voltar aos elementos probatórios da lide.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1567-1569).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A controvérsia central reside na (im)possibilidade de parcelamento do
preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de
comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica recorrente. O Tribunal de
origem, ao julgar deserto o recurso de apelação, fundamentou sua decisão na inexistência
de previsão legal para o parcelamento das custas processuais, as quais ostentam natureza
tributária, distinguindo-as das despesas processuais mencionadas no
§ 6o, do
art. 98,
CPC.
O que foi decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de diferenciar a natureza
jurídica das custas e despesas processuais: a primeira se refere a atos do processo,
cartorário; a segunda se relaciona a atividade a serem realizadas por terceiros, não
cartorário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DÉBITO. AUTUAÇÃO.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA
Documento eletrônico VDA54152483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 991aaa40-3f47-4b8d-8457-c2b0ec22483d

PUNITIVA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
ART. 1.022
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO
DA

FALTA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N.
E 282,
ACÓRDÃO
211/STJ
356/STF.
RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280
/STF. [...] V - As custas dos atos processuais são as taxas
judiciais para o impulsionamento do feito, já as despesas
são aqueles valores pagos para viabilizar o cumprimento do
ato judicial, sendo ato coercitivo e sem o qual o processo
não se desenvolve, tais como as despesas com porte de
remessa e retorno dos autos, com publicação de editais e
diligências com oficiais de justiça. [...] VII - Agravo
interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. FRANCISCO
REsp n. 2.084.773/RS,
FALCÃO, Segunda Turma, DJe de
)
16/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONDENAÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS.
CITAÇÃO POSTAL. POSSIBILIDADE. DESPESAS
PROCESSUAIS. DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE
JUSTIÇA.
ADIANTAMENTO
PELA
FAZENDA.
NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO
POSTAL. [...] 2. As despesas processuais, como o
deslocamento de oficial de justiça, não se confundem com
as custas processuais, como aquelas inerentes ao ato de
citação. [...] 7. Recurso especial provido em parte para
viabilizar a citação postal isenta de custas. (
rel. Min. OG FERNANDES,
REsp n. 2.008.367/PB,
Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO DO
E SEGUINTES
TEMA 1.054/STJ.
ART. 1.036
DO CPC E
-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 256
RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA
A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO
DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO
DA
ESPECIAL APELO DO
ART. 39
LEI 6.830/80.
MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...] 4. É
entendimento assente no STJ o de que "Custas e
emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se
confundem com despesas para o custeio de atos fora da
atividade cartorial" (RMS
Rel. Ministro Milton
10.349/RS,
Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ ).
5. Sobre a
20/11/2000
natureza dos valores despendidos para realização do ato
citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no
sentido de que a "citação postal constitui-se ato processual
cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se
confunde com despesas processuais, as quais se referem ao
custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial,
como é o caso dos honorários de perito e diligências
promovidas por Oficial de Justiça" (
Rel.
REsp 443.678/RS,
Documento eletrônico VDA54152483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 991aaa40-3f47-4b8d-8457-c2b0ec22483d

Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ ).
[...] (
7/10/2002
rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
REsp n. 1.858.965/SP,
Primeira Seção, DJe de
)
1/10/2021.

Nesse contexto, a interpretação restritiva adotada pelo Tribunal
, que
a quo
não identificou amparo legal para o parcelamento do preparo, alinha-se ao entendimento
de que as normas que versam sobre isenção ou parcelamento de tributos devem ser
interpretadas literalmente.
Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal é obstado pela incidência
do enunciado da Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto para os recursos interpostos com
fundamento na alínea quanto na alínea
do permissivo constitucional.
a
c
Ademais, a análise da pretensão recursal, em última instância, exigiria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão da Corte de
origem de que a recorrente não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, premissa que fundamentou tanto o indeferimento da gratuidade de
justiça quanto a consequente decretação da deserção pela ausência de recolhimento do
preparo. Rever esse entendimento é inviável na via estreita do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido. Para decidir em sentido contrário e
reconhecer o direito ao parcelamento pretendido, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão agravada.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas n. 7 e 83 deste
Superior Tribunal de Justiça.
Finalmente, no que se refere ao cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas, repita-se, o acolhimento da pretensão recursal é obstado pela
incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto para os recursos
interpostos com fundamento na alínea quanto na alínea
do permissivo constitucional.
a
c
Com efeito, embora a parte agravante sustente haver demonstrado a
divergência mediante transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma,
a argumentação resta prejudicada diante da incidência dos óbices de admissibilidade
reconhecidos no jugado monocrático e ora reafirmados.
E mesmo que assim não fosse, não se verifica a similitude fática entre os
arestos confrontados, uma vez que o acórdão recorrido se baseou na distinção legal entre
custas e despesas e na ausência de comprovação de hipossuficiência, enquanto o
Documento eletrônico VDA54152483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 991aaa40-3f47-4b8d-8457-c2b0ec22483d

paradigma invocou o princípio da razoabilidade diante do "elevado valor do preparo",
circunstância fática particular que não se confunde com os fundamentos jurídicos
adotados na decisão agravada.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 991aaa40-3f47-4b8d-8457-c2b0ec22483d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.159.618 / SP
Número Registro: 2024/0267849-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056674420208260132
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO POSTO MIGUEL BUGATTI LTDA
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO BERTOLO - SP345591
RECORRIDO
: MARCO ANTÔNIO DE LUCCA
ADVOGADO
: DIEGO ROCHA DE FREITAS - SP277433
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO MIGUEL BUGATTI LTDA
ADVOGADO : RENAN AUGUSTO BERTOLO - SP345591
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO DE LUCCA
ADVOGADO : DIEGO ROCHA DE FREITAS - SP277433
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: caa657de-36f4-4fa6-95db-dd23ebfc3f2d

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: caa657de-36f4-4fa6-95db-dd23ebfc3f2d